Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735199-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante Edson Chaves da Silva para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 35839389. Brasília, DF, em 08 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator